Tribunal: TJDFT
Processo: 0707118-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. DANO AO ERÁRIO. CONVÊNIO. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PARTICULARES. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, cotejando-as com os meios probatórios, é realizada em juízo de mérito. 1.1. No caso de legitimidade ad causam, analisa-se pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja uma correlação entre as pessoas indicadas na relação de direito material e aquelas que figuram nos polos da ação. 1.2. Dos documentos juntados aos autos, extrai-se relação de direito material entre DISTRITO FEDERAL (apelado-requerente) e ANDRÉ LUIZ MENDES ARAÚJO (apelado), cuja legitimidade passiva para o feito mostra-se patente.
2. Na situação em análise, demora nos trâmites administrativos da prestação de contas não pode ser imputada aos requeridos, devendo o nexo causal do dano ao erário (juros de mora) ser imputado à Administração Pública e não aos particulares, mormente ao se considerar que o objeto do convênio em questão foi executado e que não houve comprovação de ilicitude em sua realização.
3. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e, na extensão, desprovido.